Tribunal: TJSP
Processo: 2218433-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL - ISS de 2016 e 2017 - Exceção de pré-executividade - Município de Jales – CDA que reúne todos os requisitos aptos ao exercício do direito de defesa – Nulidade – Inocorrência - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218433-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que são agravantes
ROSSAFA VEÍCULOS LTDA, MANOEL ROSSAFA RODRIGUES (ESPÓLIO),
VILMA
APARECIDA
ROSSAFA
MENDES,
CLAUDEMIR
ROSSAFA
SANCHES, VALDECIR ROSSAFA RODRIGUES e AFONSO ROSSAFA, é
agravado MUNICÍPIO DE JALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218433-39.2020.8.26.0000 -Voto no 38507-eom-14/9/20
2
VOTO No: 38507
AGRV.No: 2218433-39.2020.8.26.0000
COMARCA: JALES
AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL - ISS de 2016 e 2017 -
Exceção de pré-executividade - Município de Jales CDA
que reúne todos os requisitos aptos ao exercício do direito
de defesa
Nulidade
Inocorrência - RECURSO
IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar, interposto
por ROSSAFA VEÍCULOS LTDA E OUTROS, contra r. decisão de fls.
132/ss, proferida em execução fiscal referente a ISS de 2016 e 2017 (CDA
fls. 17/18), proposta pelo MUNICÍPIO DE JALES, pelo qual a recorrente
pretende a extinção do feito de origem, alegando que a CDA é nula, pois
não cumpre os requisitos elencados no arts. 202 do CTN e 2o, §5o, III da
LEF, pois faltaria fundamentação legal específica, indica artigos de lei de
taxas e, no decorrer da execução, pugna-se pelo recebimento de IPTU, o
que comprometeria a certeza e liquidez do título.
2. A r. decisão agravada, ao rejeitar a exceção de pré-
executividade, indeferiu tal pretensão, ao fundamento de que: o título
executivo que aparelha a presente execução cumpre todos os requisitos
legais, de forma que é apta para ensejar a cobrança.
É o relatório.
3. Recurso tempestivo, com preparo (fls. 12/ss) e
regularmente instruído, motivo pelo qual foi conhecido.
4. Porém, improcede a pretensão recursal.
Isso porque quanto à alegação de nulidade da CDA (fls.
5/7), cumpre salientar que os requisitos da Certidão de Dívida Ativa,
segundo o § 6o do art. 2o da Lei 6830/80 (art. 202 CTN), são os mesmos do
termo de inscrição, enumerados no § 5o do artigo citado.
A inexistência ou inadequação de qualquer dos
elementos exigidos pela lei, se prejudicar o exercício de ampla defesa e
contraditório do executado, poderia acarretar a nulidade, tanto do termo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218433-39.2020.8.26.0000 -Voto no 38507-eom-14/9/20
3
inscrição, como da Certidão de Dívida Ativa.
Entretanto, não é o caso dos autos, pois a CDA que
aparelha a presente execução contêm: fontes de busca dos dados; termo de
inscrição; origem do débito (ISS de 2016 e 2017); descrição do
estabelecimento e do devedor; valor do principal, da correção monetária,
dos juros moratórios e da multa; método de calcular o acessório; e, por fim,
a fundamentação legal com indicação de lei e dos artigos.
Com efeito, não há irregularidade apta a gerar a
nulidade do título, nem da execução, especialmente no que concerne ao
direito de defesa e contraditório, exercido regularmente em sede de exceção
de pré-executividade e neste recurso.
Oportuna a lição de HUGO DE BRITO MACHADO:
“A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e
liquidez. A certidão de inscrição respectiva tem o efeito de prova
pré-constituída (CTN, art. 204). Essa presunção, todavia, é
relativa, podendo ser elidida por prova inequívoca a cargo do
sujeito passivo ou de terceiro a quem aproveite (CTN, art. 204, §
único). A isto equivale dizer que a dívida ativa regularmente
inscrita é líquida e certa até prova em contrário. Líquida, quanto
ao seu montante; certa, quanto a sua legalidade. O executado, se
alegar que não deve, ou deve menos, terá o ônus de provar o
alegado” (cf. Curso de Direito Tributário, 21a ed, Malheiros, 2002,
p. 225).
No que toca o conteúdo e forma de inscrição de débito
na dívida ativa, cabe notar, conforme o fez MILTON FLAKS (cf. Comentários
à Lei de Execução Fiscal, Forense, Rio de Janeiro, 1981, p. 102/3) que:
“a natureza do débito é a identificação da dívida tributária ou não
tributária, enquanto que os fundamentos são os textos legais ou
cláusulas contratuais em que se fulcra o lançamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218433-39.2020.8.26.0000 -Voto no 38507-eom-14/9/20
4
“Origem da dívida é a situação de fato ou jurídica que provocou o
nascimento da dívida, ou melhor, o fato gerador da obrigação
pecuniária para com a Fazenda (v.g., sonegação de impostos,
inexistência ou inadequada escrituração de livros fiscais,
descumprimento
de
posturas
edilícias,
mora
solvendi,
inadimplemento de cláusulas contratuais)”.
Note-se que mero equivoco quanto aos artigos de lei
mencionados no título, ou a menção a outra espécie tributária no decorrer
da execução por parte do exequente, não tira a certeza e liquidez da CDA
acima mencionada .
Nesta perspectiva, tendo em vista os fundamentos e
explicações acima expostos, nega-se provimento ao recurso.
Nota-se que a parte recorrente tem urgência em obter
uma resposta jurisdicional, tanto que fez pretensão liminar, motivo pelo qual
o recurso foi à Turma julgadora para julgamento virtual, de modo a atender
os princípios da celeridade e razoável duração do processo (CF, art. 5o,
LXXVIII; CPC, art. 139, II).
Pelo meu voto, recurso improvido.